Tribunal: TJPA
Processo: 0813778-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813778-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO QUE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA NA DECISÃO RECORRIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. RECUSA DE BENS OFERECIDOS A PENHORA LEGÍTIMA. PREFERÊNCIA DE DINHEIRO. SUSPENSÃO DA DEMANDA LEVANTADA COM A JUNTADA DAS DECISÃO JUDICIAIS QUE DENEGARAM A SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELA TRAMITAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813778-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face da decisão monocrática de minha lavra de id. 17466740, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

Narram os autos que o Exeqüente atuou como patrono do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, na Ação de Execução, proposta contra MÁRCIO NORONHA SEABRA E OUTROS, Processo n° 0000739-72.2002.814.0201, em trâmite perante este Douto Juízo.

Como o executado BANCO DA AMAZÔNIA, não cumpriu voluntariamente o pagamento dos honorários o valor devido estaria apurado em R$-158.568,88 (cento e cinqüenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), razão que ajuizou a
EXECUÇÃO FORÇADA n. 0001030-97.2014.8.14.0201
, para o RECEBIMENTO DE SEUS HONORÁRIOS.

Ordenada a emenda da inicial (Id. Num. 70864927 - Pág. 19).

Juntada a emenda da inicial (Id. Num. 70864927 - Pág. 22/Num. 70864928 - Pág. 2).

Despacho inicial no ID. Num. 70864929 - Pág. 1.

Opostos Embargos de declaração no ID. Num. 70864929 - Pág. 5/7, em razão da omissão sobre o pedido de justiça gratuita.

Em 09/06/2014, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A peticionou no ID. Num. 70864929 - Pág. 9/Num. 70865389 - Pág. 1 oferecendo como garantia Letra Financeira do Tesouro (LFT), descritas da seguinte maneira:

CODIGO SELIC - LFT-210.100/çli8

PREÇO UNITÁRIO (VALOR FACE) - 6.150,09526000

ÍNDICE DE CORREÇÃO - Fator SELIC-Res. 238

DATA DO CALCULO - 05.06.2014

VENCTO. DO TITULO - 01.03.2018

EMISSÃO DO TÍTULO - 29.07.2011

QUANTIDADE - 26

VALOR FINANCEIRO RS -159.902,48

Aduz que referidas moedas têm seu controle feito eletronicamente pelo código mencionado (SELIC LFT —210.100).

No ID. Num. 70865390 - Pág. 6, foram rejeitados os embargos de declaração e concedida a justiça gratuita em favor da parte autora.

JOSÉ CELIO SANTOS LIMA recusou o bem oferecido em garantia e requereu a penhora on line (Id. Num. 70865391 - Pág. 3 /Num. 70865393 - Pág. 7).

Determinada a suspensão do feito,
em razão da tramitação do mandado de segurança n. 00390273920088140301 (Id. Num. 70865394 - Pág. 1), que discutia a manutenção do contrato com o BASA
.

Juntada a sentença que denegou a segurança (ID. Num. 89738584 - Pág. 3), sendo confirmada na Apelação Cível (Id. Num. 89738585 - Pág. 6).

Em 23/05/2023, o Juízo a quo ordenou a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Requerido o BACENJUD no ID. Num. 93814487 - Pág. 1.

Deferido o pedido, nos seguintes termos:

DECISÃO

Defiro o pedido de ID nº. 93814487. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, uma vez que a presente nos autos encontra-se defasada pelo tempo.

Apresentado o valor do débito atualizado, determino que se proceda novo bloqueio de valores e bens existentes, livres de gravames e passíveis de penhora, junto, primeiramente, via SISBAJUD para indisponibilidade dos ativos financeiros do(s) executado(s), tantos quantos bastem para a devida satisfação da execução.

Realizado o bloqueio online, intime-se o(a) executado(a), por seu advogado, ou não havendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar (Art. 854, §3º CPC/15).

Não havendo impugnação ou rejeitada, CONVERTO o bloqueio em PENHORA, sem necessidade de termo, e determino, de ofício, que a instituição financeira em 24 horas efetue o depósito em juízo, do montante do valor disponível suficiente para a satisfação do crédito.

E, na hipótese de restar infrutífera a diligência determinada no item 1, devidamente certificado pela Secretaria Judicial, determino, desde já, a intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora nos termos do artigo 829, §2º, parte final do CPC, sob pena de extinção do feito por falta de interesse ou suspensão caso não forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, III do CPC).

Decorrido os prazos acima com ou sem manifestação, nesse último caso devidamente certificado pela Secretaria Judicial, voltem os autos conclusos.

Custas na forma da lei.

Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.
30/06/2023- Num. 95936584 - Pág. 1

Apresentada a planilha do débito no Id. Num. 96336663/Num. 96336664.

Comprovante do bloqueio juntado no ID. Num. 96576149 - Pág. 1/7.

Concedido o prazo de prazo de 5 (cinco) dias para o Executado apresentar IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO realizado em sua(s) conta(s) bancária(s), requerendo o que entende de direito, para o regular andamento do processo (ID. Num. 96663240).

Opostos Embargos de Declaração no ID. Num. 96679135 requerendo que se respondessem aos seguintes questionamentos:

- Por que os bens indicados pelo Banco da Amazônia, instituição Financeira Pública Federal não foram aceitos?

- Qual a razão de prosseguir a execução mesmo após a decisão proferida no MS, que ensejou a suspensão dos feitos?

- Por que determinou o prosseguimento da execução mesmo sem qualquer julgamento dos embargos à execução?

Em 19/07/2023, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. apresentou impugnação à penhora (ID. Num. 97131334), arguindo que a execução é nula em razão da inexistência de obrigação líquida, certa e exigível, bem como o crédito reclamado estar prescrito.

Apresentada manifestação pelo Exequente no ID. Num. 97650369.

Sobreveio a decisão recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

DECISÃO

Preliminarmente, verifico que, a despeito do informado pelo executado em seus embargos de declaração, ainda não foi devidamente julgado o oferecimento do bem indicado em manifestação de ID nº. 70864929 – pag. 09 a 70865389, qual seja, o LFT-210.100, no valor de R$ 159.902,48 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos).

Posto isto, CHAMO O PROCESSO A ORDEM, e, antes de julgar os embargos de declaração e a impugnação à penhora, passo a analisar tal pedido: Verifico que o indicou o executado o LFT-210.100, no valor de R$ 159.902,48 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos) como garantia da execução destes autos.
Instado a se manifestar, não concordou o exequente com tal bem, conforme manifestação de ID nº. 70865391, pois não obedeceriam a ordem preferencial de penhora dos bens do CPC.

Com efeito, não está a exequente obrigada a aceitar qualquer bem para garantia da execução quando já se antevê dificuldade em eventual liquidação. Conforme consta dos autos, os bens ofertados são Letras Financeiras do Tesouro tipo 210100, carecendo, portanto, de imediata liquidez.

Senão por isso, objetiva o processo de execução garantir ao credor a busca rápida e eficaz daquilo a que tem direito, sem olvidar a garantia de defesa do devedor mediante embargos.

Mas, para o exercício deste direito, deve o executado garantir o juízo mediante a indicação de bem que não vise apenas permitir a impugnação do débito, mas, sobretudo, o recebimento pelo credor do valor devido.

No caso em tela, não se encontram presentes essas características, pois, se por um lado o bem indicado garante o direito do devedor de propor embargos, por outro, cria dificuldades ao credor de receber o crédito quando do término da batalha judicial.

Ademais, apesar dos títulos apresentados se encontrarem referenciados no rol fornecido pelo art. 11, da Lei 6.830/80, dentro da preferência encontra-se em primeiro lugar o dinheiro.

Posto isto, rejeito o bem ofertado em garantia.

Ademais, é necessário destacar ao executado que o MS nº. 0039027-18.2008.8.14.0301 (alterado dígito de 39 para 18 após migração ao PJE) já foi devidamente julgado, tendo, realmente, denegado a segurança pretendida pelo exequente, contudo, aquele relacionava-se a caracterização da continuidade da relação de trabalho entre o exequente e o executado, sendo o objeto dessa presente execução o título executivo que a embasa – o contrato de honorários no caso. Frise-se que a despeito do informado pelo executado, não determinou tal julgamento a suspensão da presente execução, a qual ainda carece do julgamento de seu mérito nos Embargos à Execução conexo a estes autos.

Posto isto, razão da rejeição do bem ofertado em garantia, entendo prejudicado o julgamento dos embargos de declaração de ID nº. 96679135.

Contudo, antes de adentrar no mérito da impugnação à penhora de ID nº. 97131334, certifique a Secretaria Judicial se houve a apreciação do efeito suspensivo nos autos conexos à esta execução.

Devidamente certificado, retornem conclusos.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.

Certificado o indeferimento de efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Rejeitada a impugnação apresentada pelo executado (ID. Num. 99263641).

Inconformado o BANCO DA AMAZÔNIA S/A recorre a esta instância contra a decisão que entendeu prejudicado o julgamento dos embargos de declaração de ID nº. 96679135, arguindo a violação do art. 489, §1º, do CPC.

Sustenta a nulidade da decisão de ID. 97870952 - Pág. 1/2 e a necessidade de apreciação dos embargos de declaração no ID Num. 96679135 - Pág. 1 à 4.

Ao final, pede que seja anulada a decisão guerreada proferida sob ID Num. 97870952, bem como todos os atos posteriores, determinando que sejam apreciados os Embargos de Declaração de ID Num. 96679135 - Pág. 1 à 4, sob pena nulidade futura de todos os atos carreados nos autos a partir da referida decisão.

Contrarrazões apresentadas no ID. 15895673.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. RECUSA DE BENS OFERECIDOS A PENHORA LEGÍTIMA. PREFERÊNCIA DE DINHEIRO. SUSPENSÃO DA DEMANDA LEVANTADA COM A JUNTADA DAS DECISÃO JUDICIAIS QUE DENEGARAM A SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELA TRAMITAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A interpôs AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu pedido de efeito suspensivo, bem como ao pleito para considerar a negativa de prestação jurisdicional em relação aos embargos de declaração não julgados pelo juízo de primeiro grau.

Alega que o juízo deixou de analisar a adequação do bem oferecido em garantia na execução de título extrajudicial sob nº 0001030-97.2014.8.14.0201, conduzida em face do banco pelo agravado, José Celio Santos Lima.

Argumenta que os embargos de declaração visavam esclarecer a não aceitação dos bens oferecidos em garantia pela instituição financeira, a razão de prosseguir com a execução apesar da decisão em mandado de segurança que suspendeu os feitos anteriormente, e o motivo pelo qual a execução avançou sem o julgamento dos embargos à execução.

Enfatiza que a decisão agravada se manteve omissa quanto aos pontos suscitados nos embargos de declaração, configurando uma negativa de prestação jurisdicional e violação dos artigos 93, IX, da CF, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, por não responder aos questionamentos fundamentais para a defesa de seus interesses.

Reitera a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, contrariando jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que sejam apreciados os embargos de declaração anteriormente ignorados, sob a alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão recorrida.

JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA apresentou contrarrazões ao recurso, rebatendo as razões recursais e pedindo o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

DA PREJUDICALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os Embargos de Declaração objetos da controvérsia foram opostos no Id.
Num. 96679135 requerendo que se respondessem aos seguintes questionamentos:

- Por que os bens indicados pelo Banco da Amazônia, instituição Financeira Pública Federal não foram aceitos?

- Qual a razão de prosseguir a execução mesmo após a decisão proferida no MS, que ensejou a suspensão dos feitos?

- Por que determinou o prosseguimento da execução mesmo sem qualquer julgamento dos embargos à execução?

A decisão agravada apreciou os bens dados em garantia pelo Banco
e julgou predicados os Embargos de Declaração
, nos termos que segue:

(...)

DECISÃO

Preliminarmente, verifico que, a despeito do informado pelo executado em seus embargos de declaração, ainda não foi devidamente julgado o oferecimento do bem indicado em manifestação de ID nº. 70864929 – pag. 09 a 70865389, qual seja, o LFT-210.100, no valor de R$ 159.902,48 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos).

Posto isto,
CHAMO O PROCESSO A ORDEM, e, antes de julgar os embargos de declaração
e a impugnação à penhora, passo a analisar tal pedido: Verifico que o indicou o executado o LFT-210.100, no valor de R$ 159.902,48 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos) como garantia da execução destes autos.
Instado a se manifestar, não concordou o exequente com tal bem, conforme manifestação de ID nº. 70865391, pois não obedeceriam a ordem preferencial de penhora dos bens do CPC.

Com efeito, não está a exequente obrigada a aceitar qualquer bem para garantia da execução quando já se antevê dificuldade em eventual liquidação. Conforme consta dos autos, os bens ofertados são Letras Financeiras do Tesouro tipo 210100, carecendo, portanto, de imediata liquidez.

Senão por isso, objetiva o processo de execução garantir ao credor a busca rápida e eficaz daquilo a que tem direito, sem olvidar a garantia de defesa do devedor mediante embargos.

Mas, para o exercício deste direito, deve o executado garantir o juízo mediante a indicação de bem que não vise apenas permitir a impugnação do débito, mas, sobretudo, o recebimento pelo credor do valor devido.

No caso em tela, não se encontram presentes essas características, pois, se por um lado o bem indicado garante o direito do devedor de propor embargos, por outro, cria dificuldades ao credor de receber o crédito quando do término da batalha judicial.

Ademais, apesar dos títulos apresentados se encontrarem referenciados no rol fornecido pelo art. 11, da Lei 6.830/80, dentro da preferência encontra-se em primeiro lugar o dinheiro.

Posto isto, rejeito o bem ofertado em garantia.

Ademais, é necessário destacar ao executado que o MS nº. 0039027-18.2008.8.14.0301 (alterado dígito de 39 para 18 após migração ao PJE) já foi devidamente julgado, tendo, realmente, denegado a segurança pretendida pelo exequente
, contudo, aquele relacionava-se a caracterização da continuidade da relação de trabalho entre o exequente e o executado, sendo o objeto dessa presente execução o título executivo que a embasa – o contrato de honorários no caso. Frise-se que a despeito do informado pelo executado,
não determinou tal julgamento a suspensão da presente execução,
a qual ainda carece do julgamento de seu mérito nos Embargos à Execução conexo a estes autos.

Posto isto, razão da rejeição do bem ofertado em garantia, ENTENDO PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID Nº. 96679135.

Contudo, antes de adentrar no mérito da impugnação à penhora de ID nº. 97131334, certifique a Secretaria Judicial se houve a apreciação do efeito suspensivo nos autos conexos à esta execução.

Devidamente certificado, retornem conclusos.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Devido os questionamentos terem sido respondidos na decisão supramencionada, o reconhecimento da prejudicialidade dos Embargos de Declaração resta evidentes, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Deste modo, não prosperam as razões recursais.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, toda decisão deve conter fundamentação concreta sobre sua necessidade, além de indicar os motivos de fato e de direito que fundaram a decisão, sob pena de nulidade absoluta.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2016. REVISÃO GERAL ANUAL. MORA LEGISLATIVA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DO INSS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e
reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. (...)(ARE 950950 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 07/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-2016).

"O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão."(STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 16 DA LEI 7.492/86.
NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, constitui-se em condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes
.2. Não há como se admitir o atendimento da necessidade de motivação das decisões judiciais quando simplesmente se afirma"Segundo apurado, ainda que constituída licitamente, mascarava objetivo de intermediar e aplicar recursos dos sócios estrangeiros (captação)", sem nada definir da conduta típica.3. Declarada nula a sentença condenatória, desconstitui-se a causa interruptiva correspondente (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), contando-se o prazo a partir da causa interruptiva anterior, recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal).4. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido. (STJ. REsp 931.151/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA)

No caso em comento, da simples leitura da decisão recorrida, enfrentou pormenorizadamente as razões que levaram a entender pela prejudicialidade dos Embargos de Declaração.

Pelo que rejeito a prejudicial.

DA RECUSA DOS BENS OFERECIDOS À PENHORA.

Ao examinar, a decisão nota-se que o Juízo rejeitou os bens oferecidos, nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, não está a exequente obrigada a aceitar qualquer bem para garantia da execução quando já se antevê dificuldade em eventual liquidação. Conforme consta dos autos, os bens ofertados são Letras Financeiras do Tesouro tipo 210100, carecendo, portanto, de imediata liquidez.

Senão por isso, objetiva o processo de execução garantir ao credor a busca rápida e eficaz daquilo a que tem direito, sem olvidar a garantia de defesa do devedor mediante embargos.

Mas, para o exercício deste direito, deve o executado garantir o juízo mediante a indicação de bem que não vise apenas permitir a impugnação do débito, mas, sobretudo, o recebimento pelo credor do valor devido.

No caso em tela, não se encontram presentes essas características, pois, se por um lado o bem indicado garante o direito do devedor de propor embargos, por outro, cria dificuldades ao credor de receber o crédito quando do término da batalha judicial.

Ademais, apesar dos títulos apresentados se encontrarem referenciados no rol fornecido pelo art. 11, da Lei 6.830/80, dentro da preferência encontra-se em primeiro lugar o dinheiro.

Posto isto, rejeito o bem ofertado em garantia.

(...)

Sobre o tema dispõe o artigo 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de penhora, nos seguintes temos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º
É PRIORITÁRIA A PENHORA EM DINHEIRO
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º
NA EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL, A PENHORA RECAIRÁ SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA
, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

(...)

O primeiro ponto que devemos destacar é que o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência.

Assim, não estão melhor classificados, os bens dados em garantia do que o dinheiro, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - DIREITO DE RECUSA AO BEM OFERECIDO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. A parte exequente não é obrigada a aceitar bem nomeado à penhora fora da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, pois o princípio da menor onerosidade do devedor deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor, no interesse de quem se processa a execução.

(TJ-MG - AI: 10000200513117001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/07/0020, Data de Publicação: 17/07/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1501720 SP 2019/0134605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019)

DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELA TRAMITAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

O art. 313 , inc. V , a, do CPC , prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica
que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

Ao examinar, a decisão nota-se que o Juízo rejeitou os bens oferecidos, nos seguintes termos:

(...)

Ademais, é necessário destacar ao executado que o MS nº. 0039027-18.2008.8.14.0301 (alterado dígito de 39 para 18 após migração ao PJE) já foi devidamente julgado, tendo, realmente, denegado a segurança pretendida pelo exequente, contudo, aquele relacionava-se a caracterização da continuidade da relação de trabalho entre o exequente e o executado, sendo o objeto dessa presente execução o título executivo que a embasa – o contrato de honorários no caso. Frise-se que a despeito do informado pelo executado, não determinou tal julgamento a suspensão da presente execução, a qual ainda carece do julgamento de seu mérito nos Embargos à Execução conexo a estes autos.

(...)

A suspensão ordenada se deu, em razão da tramitação do mandado de segurança n. 00390273920088140301 (Id. Num. 70865394 - Pág. 1). Entretanto, referida ação teve seu seguimento negado com sentença juntada no ID. Num. 89738584 - Pág. 3, sendo confirmada na Apelação Cível (Id. Num. 89738585 - Pág. 6).

Assim, a suspensão por prejudicialidade externa queda-se superada.

Com relação a suspensão da execução enquanto tramitam os Embargos à Execução n. 0003645-60.2014.8.14.0201, do mesmo modo, não é devido por existir decisão negando a atribuição de efeito suspensivo, vejamos:

DECISÃO

Diante da certidão de ID nº. 89782101, que informa o julgamento dos autos nº. 0039027-18.2008.8.14.0301 – o qual era o motivo da suspensão dos presentes autos, dou continuidade a estes Embargos.

Recebo os embargos à execução e INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA, conforme a regra do art. 919, caput, CPC/15, haja vista entender não ter o embargante demonstrado a existência dos pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência, no tocante a plausibilidade da existência do direito e do risco atual ou iminente de dano, bem como não garantiu o juízo da execução seja pela penhora, caução ou depósito suficiente para a satisfação da dívida, conforme exigência do art. 919, §1º do CPC/15.

Manifeste-se a parte embargada, nos termos do art. 920, I do CPC/2015, sobre os Embargos a Execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certificando-se o necessário, voltem conclusos os autos.

Intime-se e cumpra-se.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente. (...) ID. 97870951 - 0003645-60.2014.8.14.0201

Desta forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato combatido.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

,Desembargadora Relatora

Belém, 23/05/2024